Tribunal: TJSP
Processo: 1034510-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - REMUNERAÇÃO DEVIDA E CORRETAMENTE ARBITRADA – LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034510-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
AGUIAR DE SOUZA, são apelados NORIVAL MILLAN JACOB e ALEXANDRE
COSTA MILLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034510-52.2019.8.26.0100 -Voto no 14267
2
VOTO No 14267
APELAÇÃO No 1034510-52.2019.8.26.0100
APELANTE: APARECIDA AGUIAR DE SOUZA
APELADOS: NORIVAL MILAN JACOB E ALEXANDRE COSTA
MILAN
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS INCONTROVERSA
PAGAMENTO NÃO
COMPROVADO
-
REMUNERAÇÃO
DEVIDA
E
CORRETAMENTE ARBITRADA LITIGÂNICA DE MÁ-
FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 1106/1119)
interposto contra a r. sentença de fls. 1097/1103, que julgou procedente ação
de cobrança e arbitramento judicial de honorários advocatícios para condenar
a ré apelante a pagar aos autores apelados a quantia de 30% sobre o proveito
econômico após o pagamento de eventuais tributos incidentes sobre a verba a
ser recebida nos autos do processo n° 0020337-51.2000.8.26.0053 -
Execução 2119/07), com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da liberação dos
valores à beneficiária, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês desde a citação. A ré também foi condenada ao pagameno das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
A requerida apela sustentando, em síntese, que os
apelados na data de 12/07/2011 renunciaram a todos os mandados outorgados
pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Aduz que nunca foi notificada de tal renúncia, inclusive entrou
diversas vezes em contato com o escritório dos apelados na ilusão de que seu
processo estivesse sendo conduzidos pelos mesmos. Diz que caso não tivesse
contratado um novo advogado com certeza não teria a menor possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034510-52.2019.8.26.0100 -Voto no 14267
3
ver seu direito satisfeito. Afirma que os advogados de sindicatos e
associações já poderão receber, cumulativamente, os honorários contratados
com a entidade que representam e os honorários de sucumbência
assistenciais, devidos pela parte vencida ao vencedor da causa. Salienta que
no caso de êxito na demanda (em favor do associado), o advogado receberia
os honorários sucumbenciais, como de fato recebeu e mais o valor acordado
entre a Associação pela prestação do serviço. Defende que quando o novo
procurador foi contratado, a requerida já fazia jus ao pagamento da prioridade
em razão da idade há pelo menos um ano.
Espera a improcedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 1136/1149.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Compulsando os autos verifica-se que os apelados
prestaram serviços advocatícios relativos a ação coletiva que a ora apelante
teve de mover contra a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, com vistas à majoração das pensões por ela recebida, demanda em que
diligentemente atuaram na defesa de seus interesses. A ré outorgou
procuração aos autores em 13 de dezembro de 1999 (fls. 37 e 463) e
posteriormente outorgou nova procuração ao advogado FERNANDO
VINICIUS DE MORAES (fls. 1054) a fim de fosse deferida o pagamento
preferenial por idade.
É incontroverso que os apelados foram contratados para a
prestação de serviços jurídicos, mas alegam que não receberam o pagamento
de seus honorários. A própria requerida confessou a fls. 1040 que a ação foi
distribuída no ano 2000 e após todo o rito processual teve o ofício requisitório
(precatório) expedido em 2008 - ordem cronológica 88/2008.
Assim, é inegável que os autores elaboraram a petição
inicial e atuaram até à expedição do ofício requisitório. As provas de atuação
dos serviços prestados pelos apelados estão constantes a fls. 39/1005,
devendo assim serem remunerados por eles. O serviço advocatício foi bem
prestado, afinal a apelante venceu o processo em questão e aguarda o
recebimento pela via própria do precatório/ofício requisitório.
Conforme bem salientou o MM Juízo a fls. 1102:
“Assim, é inegável que os autores elaboraram a petição inicial e atuaram
até à expedição do ofício requisitório. Há provas da prestação dos
serviços (fls. 39/1005), pelos quais deve ser remunerado o profissional. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034510-52.2019.8.26.0100 -Voto no 14267
4
prestação dos serviços foi pessoal. Fosse a associação a prestação dos
serviços, teria ingressado com ação coletiva em nome da própria
associação e não os associados em nome próprio. Nesse passo, note-se que
o valor pleiteado pelo autor corresponde ao valor previsto na Tabela de
Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo razão para
não os acolher. A qualidade do trabalho executado é inegável, já que a ré
venceu o processo e aguarda o recebimento pela via própria do
precatório/requisitório. Ora, quem põem o preço nos seus serviços é o
profissional que os presta. No caso de profissões regulamentadas, há
normas subsidiárias que permitem o arbitramento em patamares
razoáveis de modo objetivo e não segundo a subjetividade própria de
cada um. Dessa forma, o trabalho exercido, deve ser remunerado pelo
valor mínimo indicado na Tabela de Honorários da Ordem dos
Advogados do Brasil, sob pena de enriquecimento sem causa”. Sic
Aliás, outro não é o entendimento adotado por essa 28a
Câmara de Direito Privado, a saber:
Honorários
advocatícios.
Ação
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios c.c. cobrança. Contrato verbal. A cláusula ad exitum não se
presume. O condicionamento dos honorários ao sucesso da causa não
pode prevalecer em caso de renúncia do mandato antes do encerramento
da ação judicial. Os honorários devem ser objeto de valoração adequada,
apurados os atos praticados, de modo que a remuneração se apresente
compensadora em relação à atividade desenvolvida, sem, contudo,
representar imposição de excessiva onerosidade ao cliente. Recurso
parcialmente provido. (Apelação no 1004558-63.2015.8.26.0554 - 26a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado
-
Desembargador
Relator CESAR LACERDA j. 29/05/2017 v.u.). Sic
Tratando-se
de
contrato
verbal
de
honorários
advocatícios e não havendo acordo quanto ao preço estipulado pelos serviços,
coube ao juiz arbitrá-lo no curso desta ação, nos termos do artigo 22,
parágrafo 2o, da Lei no 8.906/94.
Nesse sentido, é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Contrato verbal.
Arbitramento. Não havendo acordo quanto ao preço estipulado pelos
serviços, cabe ao juiz arbitrá-lo. Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei n.
8.906/94. Extinto o mandato conferido ao advogado antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034510-52.2019.8.26.0100 -Voto no 14267
5
demanda, sendo seus honorários contratados “quota litis”, o direito
recai, apenas, sobre parte desses honorários, que deverá ser objeto de
arbitramento proporcional. Percentual reduzido. Recurso parcialmente
provido. Sic (Apelação no 0005804-36.2009.8.26.0453 28a Câmara de
Direito Privado
Desembargador Relator GILSON DELGADO
MIRANDA j. 24/03/2015)
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Interesse processual configurado. Ausência de contrato escrito que
determina o arbitramento da verba nos termos do art. 22 da Lei no
8.906/94. Documentos que comprovam os atos praticados pelo autor em
prol dos interesses da ré e obrigam ao pagamento da remuneração, não,
porém, na extensão pleiteada. Honorários que devem representar
remuneração compatível com o trabalho realizado pelo advogado, nos
termos do art. 20, § 3o c. c. § 4o, ambos do CPC. Redução do quantum
que é medida que se impõe. Recurso provido em parte. Sic (Apelação no
0052968-87.2012.8.26.0001
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 24/08/2015)
Assim de rigor a manutenção da condenação do apelante
ao pagamento de honorários.
Por fim, a conduta da ré, em busca da tutela jurisdicional,
ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé. Isto porque o simples
exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e
recursos a ela inerentes, não é causa para a sua aplicação.
Assim, não cabe a aplicação da pena por litigância de má-
fé à apelante, porque não vislumbro a prática dolosa, por parte da requerida,
de quaisquer das condutas elencadas no artigo 80, do Código de Processo
Civil vigente, de modo que não há que se falar em condenação por litigância
de má-fé.
Pelo desprovimento do recurso, majoro os honorários de
advogado de 10% para 12% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator